Tribunal: CARF
Processo: 15504.013648/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.013648/2008-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.807 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de novembro de 2022
Recorrente
DATEC - COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2005
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS.
PRAZO DECADENCIAL. REGRA DE CONTAGEM. ENTENDIMENTO
SUMULADO.
Nos termos da Súmula CARF no 148, os procedimentos administrativos de
constituição de créditos tributários decorrentes do descumprimento de
obrigações acessórias sujeitam-se ao regime de decadência referido no art. 173
do CTN, pois tais créditos tributários decorrem sempre de lançamento de
ofício, jamais de lançamento por homologação.
MULTA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR
DE APRESENTAR DOCUMENTO OU LIVRO.
O contribuinte deve atender a intimação para apresentar os livros e documentos
relacionados às contribuições sociais previdenciárias, sendo de rigor a
aplicação da multa quando deixar de apresentar a documentação solicitada, ou
quando constatado que os livros apresentados omitem informações apuradas
por outros documentos e declarações oficiais, mormente quando estas
informações se revelam importantes para a apuração fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.013648/2008-16
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.807 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.013648/2008-16

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 90/96, interposto contra decisão da DRJ
em Belo Horizonte/MG de fls. 74/79, a qual julgou procedente o lançamento multa por
descumprimento de obrigação acessória (deixar a empresa de exibir qualquer documento ou livro
relacionado com as contribuições sociais e previdenciárias – CFL 38), conforme descrito na AI
no 37.160.266-1, de fls. 02/10, lavrado em 12/08/2008, referente ao período fiscalizado de
01/2003 a 12/2005, com ciência da RECORRENTE em 28/08/2008, conforme AR de fl. 31.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado com
base no art. 33, §2o, e art. 92, ambos da Lei no 8.212/1991, combinado com o art. 283, II, alínea
“j” do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, no valor
histórico de R$ 37.646,31.
De acordo com o relatório fiscal (fl. 22), a RECORRENTE foi intimada a
apresentar documentos pertinentes à presente autuação, mediante Termo de Início de Ação Fiscal
– TIAF e dois Termo de Intimação para Apresentação de Documentos – TIAD (fls. 12/18),
dentre os quais foi requerido especificamente os Livros Diário e Razão, Documentação de Caixa
e Plano de Contas para análise e levantamento de fatos geradores relativos às contribuições
sociais devidas, porém, deixou de apresentar a documentação solicitada.
Em relatório fiscal da aplicação da multa (fl. 23), a autoridade fiscal informa que,
em razão da reincidência específica (mesmo tipo de infração – AI 37.026.371-5) a multa restou
elevada em três vezes, passando de R$ 12.548,77 para R$ 37.646,31.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 36/42 em 25/08/2008. Ante
a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Belo
Horizonte/MG, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
- Diz que a presente autuação está perfeitamente atrelada ao Auto de Infração n°
37.160.265-3 que, por sua vez, foi "re-ratificado" pelo relatório fiscal complementar
datado de 25 de agosto de 2007 e recebido em 27 de agosto do mesmo ano, onde o
prazo de 30 dias foi reaberto à defesa.
- Alega que no citado "auto complementar" vieram os documentos que efetivamente
possibilitaram auferir não todo o contexto autuado, mas parte dele já que o fisco no caso
especifico, "arbitrou" o crédito tributário cotejando apenas três meses de lançamentos e
projetando o resultado para os demais três anos.
- Evoca a decadência prevista no artigo 150, §4° do Código Tributário Nacional —
CTN, pois, como se vê do Auto de Infração e peça complementar, a impugnante foi
regularmente intimada depois de 25 de agosto do corrente ano data esta que é o marco à
contagem do prazo de decadência, razão pela qual ficam declarados, desde já, decaídos
os períodos autuados anteriores a agosto de 2.003.
- Relata que o fisco questiona e sugere que não foram apresentados documentos fiscais,
esquecendo que na fiscalização passada os documentos e livros fiscais da empresa, à
exceção dos registros de 2.005, estiveram a disposição.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.807 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.013648/2008-16

- Afirma que não tem cabimento a suposição de que a impugnante deixou de entregar os
documentos, pois, sabidamente, há registros fiscais e previdenciários de que os mesmos
já foram analisados por esta douta autoridade, versando inclusive sobre parte do período
aqui fiscalizado.
- Aduz que a fiscalização anterior nada mais é que a homologação tácita dos
procedimentos da empresa que, no caso vertente, repercute no cancelamento do feito
fiscal, nos termos do artigo 100 do CTN, mais precisamente incisos I e III do citado
ordenamento.
- Sustenta que no Auto de Infração em tela não há indicação qualquer de que livro e
qual documento não teria sido apresentado, cerceando a defesa, sendo portanto, nulo.
- Requer que o presente Auto de Infração seja cancelado.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Belo Horizonte/MG julgou procedente
o lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 74/79):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2005
AUTUAÇÃO. NÃO EXIBIÇÃO DE LIVROS RELACIONADOS COM AS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS. DECADÊNCIA.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de exibir fiscalização os
livros contábeis, devidamente solicitados.
Os prazos de decadência em âmbito de contribuições previdenciárias são os previstos no
Código Tributário Nacional - CTN, conforme Súmula Vinculante no 8 do STF e
Recursos Extraordinários precedentes.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 11/12/2009,
conforme AR de fl. 86, apresentou o recurso voluntário de fls. 90/96 em 11/01/2010 (fl. 88).
Em suas razões, reiterou os argumentos da Impugnação.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.807 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.013648/2008-16

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

PRELIMINAR
Decadência
A RECORRENTE volta a pleitear em seu recurso, que o período anterior a
agosto/2003 estaria decaído. Em seus fundamentos alega que é aplicável à espécie a decadência
prevista no artigo 150, § 4° do Código Tributário Nacional.
Sobre o termo inicial de contagem do prazo decadencial, importante esclarecer
que os procedimentos administrativos de constituição de créditos tributários decorrentes do
descumprimento de obrigações acessórias sujeitam-se ao regime de decadência referido no art.
173 do CTN, pois tais créditos tributários decorrem sempre de lançamento de ofício, jamais de
lançamento por homologação, circunstância que afasta a incidência da contagem do prazo
estabelecida no art. 150, § 4o, do CTN.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
Neste sentido, é a jurisprudência deste CARF, conforme dispõe a Súmula no 148
abaixo transcrita:
Súmula CARF no 148
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Acórdãos Precedentes:
2401-005.513, 2401-006.063, 9202-006.961, 2402-006.646, 9202-006.503 e 2201-
003.715.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).O
presente processo trata do período de 01/2003 a 12/2005, com ciência da
RECORRENTE em 14/08/2008.
No presente caso, a infração ocorreu quando a contribuinte deixou de atender os
termos de intimação para apresentação de documentos (seja o TIAF ou os TIADs – fls. 12/18),
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.807 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.013648/2008-16

recebidos em 11/06/2008 e 19/06/2008, os quais solicitaram a apresentação de diversos
documentos, sob pena de autuação.
Neste sentido, o primeiro dia do exercício subsequente àquele em que o
lançamento (com fato gerador ocorrido em 2008, ocasião em que não foram entregues os
documentos solicitados) poderia ter sido efetuado foi 01/01/2009, com termo final em
31/12/2013. Como a contribuinte foi notificada em 28/08/2008 (fl. 31), verifica-se que o
lançamento não foi fulminado pela decadência.
Ademais, o período para o qual foi solicitada a documentação não estava
englobado pela decadência, visto que os TIADs requisitaram, em 06/2008, documentos relativos
ao período de 01/2003 a 12/2005. Neste sentido, pela regra do art. 173, I, c/c o art. 195,
parágrafo único, ambos do CTN, e do art. 1.194 do Código Civil, em 06/2008 a contribuinte
deveria dispor dos documentos relativos à competência de 12/2002 e posteriores:
CTN
Art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer
disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros,
arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos comerciantes
industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los.
Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os
comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a
prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram.
Código Civil
Art. 1.194. O empresário e a sociedade empresária são obrigados a conservar em boa
guarda toda a escrituração, correspondência e mais papéis concernentes à sua atividade,
enquanto não ocorrer prescrição ou decadência no tocante aos atos neles consignados.
Ademais, é importante destacar que a multa CFL 38 aplicada pela falta de
apresentação de documentos, é uma penalidade fixa; ou seja, ela independe da quantidade de
documentos não apresentados. A obrigação legal estipulada pelo art. 33, §2o, da Lei no
8.212/1991, a qual impõe o dever da empresa exibir todos os documentos e livros relacionados
com as contribuições sociais previdenciárias, é una. Isso é facilmente comprovado pelo cálculo
da multa; perceba que seu valor é aquele fixado em lei, sem alteração, pouco importando o
número de documentos não exibidos.
Portanto, por ser uma penalidade fixa, não há qualquer reparo a fazer em relação
ao lançamento da presente multa.

MÉRITO
Período já fiscalizado
A RECORRENTE reitera os argumentos da impugnação e argumenta que “o
fisco, através de seus auditores estiveram na integralidade com os documentos e livros fiscais da
empresa, à exceção dos registros de 2.005” (fl. 94) e defende a homologação tácita do período
fiscalizado por ocasião da fiscalização anterior.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.807 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.013648/2008-16

No caso em comento, a multa é exigida em função de deixar a empresa de exibir
ou apresentar parcialmente documento relacionado com as contribuições previdenciárias, quando
regularmente intimada para esse fim, fato nitidamente ocorrido no presente caso, tendo em vista
que a RECORRENTE foi devidamente intimada a apresentar os Livros Diário e Razão, a
documentação de Caixa e o plano de contas, mas deixou de atender ao requisitado pela
fiscalização.
Assim, infringiu o previsto na Lei n° 8.212, de 24/07/91, art. 33, §§ 2° e 3° c/c o
art. 283, II, alínea “j”, do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048/99. Ademais, em razão de reincidência específica (AI 37.026.371-5), a multa restou
elevada em três vezes, passando de R$ 12.548,77 para R$ 37.646,31.
Não assiste razão à RECORRENTE quando afirma que já teria apresentado os
documentos solicitados. Depreende-se claramente do documento acostado às fls. 65/73 do
processo principal ao qual estes autos encontram-se apensados (no 15504.013647/2008-63) que a
contribuinte “apresentou os Livros DIARIOS referentes ao exercício 2003 e 2004,
permanecendo sem apresentação o livro DIÁRIO exercício 2005”. Ademais, o mesmo
documento fiscal esclarece ser necessária “uma nova fiscalização da empresa para exame mais
completo dos Livros contábeis — DIARIO E RAZÃO, a fim de que seja feito uma conciliação dos
lançamentos de pagamentos e despesas com a documentação de CAIXA, que permitira uma
melhor verificação das despesas pagas”.
Neste sentido, resta claro que os Livros Diários não bastavam para a análise da
situação investigada pela autoridade fiscal, pois eram necessários também o Livro Razão e a
documentação de Caixa, documentos que não estava de posse de qualquer autoridade fiscal (seja
a que lavrou o presente lançamento ou a que instaurou a fiscalização anterior na
RECORRENTE).
Portanto, faltou a apresentação de documentos solicitados pela autoridade
lançadora.
Ademais, não há que se falar em qualquer homologação tácita de período
fiscalizado pois, conforme bem exposto pela autoridade julgadora de primeira instância, não
existe impedimento para que mais de uma fiscalização abranja um mesmo período. Assim,
mesmo que a contribuinte tenha apresentado documentos (de forma parcial) em fiscalização
anterior, tal fato não a desobriga de apresentá-los quando solicitados, pois os trabalhos de cada
autoridade fiscal pode se restringir a um determinado ponto específico.
No caso da fiscalização anterior, o mesmo documento de fls. 65/73 do processo
principal ao qual estes autos encontram-se apensados (no 15504.013647/2008-63) informa que os
trabalhos até então realizados se limitavam a determinada modalidade de fiscalização, razão pela
qual sugeriu a instauração de uma nova fiscalização perante a RECORRENTE:
Esclarecemos que não procedemos os levantamentos nos Livros DIARIO e RAZÃO
devido a modalidade de fiscalização Combate a Sonegação (Auditoria Básica), que nos
limitava a ação fiscal.
Ademais, válido mencionar que a multa aplicada decorre de expressa previsão
legal, que não pode deixar de ser observada pela autoridade lançadora sob pena de
responsabilidade funcional, nos termos do art. 142, parágrafo único, do CTN:
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.807 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.013648/2008-16

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Ou seja, ao constatar a prática da infração, é dever da autoridade fiscal lançar a
competente multa prevista em lei, abaixo transcrita (redação vigente à época dos fatos):
Lei no 8.212/91
Art. 33. Ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e
c do parágrafo único do art. 11, bem como as contribuições incidentes a título de
substituição; e à Secretaria da Receita Federal – SRF compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas “d” e
“e” do parágrafo único do art. 11, cabendo a ambos os órgãos, na esfera de sua
competência, promover a respectiva cobrança e aplicar as sanções previstas legalmente
(...)
§ 2o A empresa, o servidor de órgãos públicos da administração direta e indireta, o
segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico ou seu
representante, o comissário e o liqüidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas nesta Lei.
(...)
Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja penalidade
expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a gravidade da infração, a
multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões
de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento.
Decreto no 3.048/99 (RPS)
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de
1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil,
seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração,
aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores:
(Redação dada pelo Decreto no 4.862, de 2003)
II - a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e três
centavos) nas seguintes infrações:
(...)
j) deixar a empresa, o servidor de órgão público da administração direta e indireta, o
segurado da previdência social, o serventuário da Justiça ou o titular de serventia
extrajudicial, o síndico ou seu representante, o comissário ou o liquidante de empresa
em liquidação judicial ou extrajudicial, de exibir os documentos e livros relacionados
com as contribuições previstas neste Regulamento ou apresentá-los sem atender às
formalidades legais exigidas ou contendo informação diversa da realidade ou, ainda,
com omissão de informação verdadeira;
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.807 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.013648/2008-16

Portanto, não merece prosperar a alegação da RECORRENTE.

Ausência de indicação dos documentos solicitados.
Por fim, a RECORRENTE argumenta que o auto de infração não indica que livro
e qual documento não teria sido apresentado.
Contudo, o Relatório Fiscal de fl. 22 é expresso ao afirmar que a RECORRENTE
“deixou de apresentar a fiscalização o Livro Diário e o Caixa, solicitados através do Termo de
Inicio da Ação Fiscal-TIAF e o Termo de Intimação para Apresentação de Documentos-TIAD
datados de 11/06/2008 , e reiterado pelo TIAD-especifico datado de 16/06/2008, relativo ao
período de 01/2003 a 12/2005”.
Os termos de intimação de fls. 12/18 também são bastante claros ao apontar a
documentação solicitada.
Sendo assim, não há qualquer reparo a ser feito no lançamento.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 112
DF CARF MF
Original